Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-72.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE FALÊNCIA. Rejeição da pretensão por conta de superveniente pedido de recuperação judicial da empresa devedora. Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00. Inconformismo. Majoração dos honorários para R$ 30.000,00, já considerado o trabalho adicional durante a fase recursal. Inteligência do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE FALÊNCIA. Rejeição da pretensão por conta de superveniente pedido de recuperação judicial da empresa devedora. Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00. Inconformismo. Majoração dos honorários para R$ 30.000,00, já considerado o trabalho adicional durante a fase recursal. Inteligência do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.